Tribunal: TJBA
Processo: 0512072-51.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512072-51.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS CORDEIRO BASTOS SANTANA, SOANE MARIA QUEIROZ FIGLIUOLO, JADE DE SANTANA VELOSO CASQUEIRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. BOLETO BANCÁRIO PAGO E NÃO REPASSADO À ADMINISTRADORA DO CARTÃO.
BLOQUEIO DE CRÉDITO E INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXERCÍCIO ABUSIVO DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO DES
PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Banco Bradesco S.A.
contra sentença que julgou procedente, em parte, os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais movida por
Executiva Comércio de Máquinas e Equipamentos para Escritório Ltda.

A demanda versa sobre a inscrição indevida da autora em cadastro restritivo de crédito, decorrente da ausência de repasse à administradora de cartão de crédito de valores pagos por meio de boleto bancário.

A sentença apelada determinou a exclusão do nome da autora do BACEN, impôs multa diária por descumprimento, condenou os réus solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível indenização por danos morais em virtude da negativação indevida decorrente da falha na prestação de serviços bancários, consubstanciada no não repasse de valores pagos por boleto à administradora de cartão de crédito, bem como se o valor arbitrado a título de reparação revela-se adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovado nos autos que a empresa apelada efetuou o pagamento da fatura no prazo pactuado, enviando inclusive o comprovante ao banco recorrente. Apesar disso, o banco não repassou o valor à administradora de cartão, o que culminou na restrição de crédito e negativação indevida da autora.

A conduta da instituição financeira configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no
art. 14 do CDC
, segundo a qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor.

A inscrição indevida da autora em cadastro restritivo de crédito, mesmo após comprovado o pagamento, perdurou por aproximadamente sessenta dias, comprometendo sua imagem empresarial e sua atuação no mercado, o que configura ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, autorizando a reparação por danos morais.

O valor arbitrado na sentença, de
R$ 10.000,00
, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a natureza do dano e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

A jurisprudência dominante dos tribunais pátrios confirma a compatibilidade do valor arbitrado com casos análogos, afastando-se o risco de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. A falha na prestação de serviços bancários, consubstanciada na ausência de repasse de valores pagos por boleto à administradora de cartão de crédito, configura responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC."
"2. A negativação indevida de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes, mesmo após comprovado o pagamento, configura dano moral indenizável, sendo adequada a fixação de indenização em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n.
0512072-51.2017.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelante, BANCO BRADESCO S.A. e, como Apelada,

EXECUTIVA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO Á APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.

MM 07